Tribunal: TJES
Processo: 0000418-86.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000418-86.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR LUCAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000418-86.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR LUCAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MAGNO FERNANDO CEZAR DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: JESSICA BOLDI MARTINS - ES33343-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – ERRO DE TIPO – ATENUNATE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚM. 231 STJ – RECURSO IMPROVIDO
–
1.
O crime de corrupção de menor é de natureza formal, bastando, para sua caracterização, a participação do menor na prática delitiva, fato este incontroverso. 2. A alegação de suposto desconhecimento da idade do menor não se revela suficiente a ensejar a absolvição do apelante quanto ao delito de corrupção de menor, cabendo à defesa o ônus da prova quanto ao alegado erro de tipo, conforme preceitua o artigo 156 do Código de Processo Penal. 3. Impossível a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, diante dos termos da Súmula 231 do STJ
. 3
– Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Vitor Lucas da Silva,

em face da sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 16,
caput
, da Lei n° 10.826/03 e no artigo 244-B, da Lei n° 8069/90, à pena de 4 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões (ID. 10910396), a defesa do apelante requer
a absolvição por ausência de provas, ou reconhecimento da figura do erro de tipo, quanto ao crime de corrupção de menores e, subsidiariamente, a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por fim, prequestiona as matérias de direito.

Contrarrazões (ID. 10910411) pugnando pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se (ID. 11956223), pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000418-86.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR LUCAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MAGNO FERNANDO CEZAR DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: JESSICA BOLDI MARTINS - ES33343-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a peça acusatória que:

“Narram as peças informativas anexas que, no dia 17 de janeiro de 2023, por volta das. 07:00 horas, há "Rotatória de Porto Dourado", bairro Porto Dourado, neste município, os denunciados Magno Fernando Cezar dos Santos e Vitor Lucas da Silva agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, envolvendo em suas condutas o adolescente Tran Venancio de Oliveira (16/anos) transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, marca "Mauser (Alemanha)", espécie mosquetão, modelo "1908", 01 (uma) arma de fogo de fabricação artesanal, 'semelhante ao modelo "M16", calibre 40 S&W, 73 (setenta e três) munições do tipo ogival, calibre 7.62mm, 22 (vinte e duas) munições do tipo ogival ponta plana, marca "CBC", calibre 40 Treina e 01 (um) carregador de fabricação artesanal, consoante auto de apreensão de fls. 54/55 e auto de constatação de arma de fogo de fls. 56.

Além disso, nas mesmas, condições de tempo e espaço, os denunciados transportavam o. aparelho celular da marca "Samsung", proveniente de crime, conforme BU no 47140276.

Revelam os autos que, Guardas Municipais, durante patrulhamento na região, foram informados por. um indivíduo que não quis se identificar sobre um veículo automotor transitando pelo aludido, bairro. em atitude suspeita. Diante disso, os agentes da lei iniciaram buscas pelo carro, tendo logrado êxito em localizá-lo.

consta dos autos que, assim que percebeu a presença policial, o condutor do automóvel acelerou e empreendeu fuga, sendo acompanhado pelos agentes: Após certo tempo, o veículo acabou se chocando contra a viatura, momento em que foi possível proceder a abordagem e identificação dos ocupantes; sendo estes o adolescente Iran Venâncio de Oliveira e os denunciados Magno Fernando Cezar dos Santos e Vitor Lucas da Silva.

Procedida busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os envolvidos, contudo, verificado o veículo, foram apreendidas: 01 (uma) arma de fogo, marca. "Mauser (Alemanha)", espécie mosquetão, modelo "1908", 01 (uma) arma de fogo de fabricação artesanal; semelhante ao modelo "M16", calibre 40 S&W, 73 (setenta e três) munições do tipo ogival, calibre 7:62mm, 22 (vinte e duas) munições do tipo ogival ponta plana, marca "CBC", calibre :40 Treina e 01 (um) carregador de fabricação artesanal.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 16,
caput
, da Lei n° 10.826/03 e no artigo 244-B, da Lei n° 8069/90, à pena de 4 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Inicialmente, destaca-se que a materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelos seguintes elementos de prova: boletim de ocorrência (fls. 08/14 do IP), auto de apreensão (fls. 54/55 do IP), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 56 do IP) e relatório (fls. 57/64 do IP).

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, quanto ao crime de corrupção de menores, sustentando a inexistência de provas que justifiquem a condenação, ou, alternativamente, o reconhecimento do erro de tipo, uma vez que o réu conhecia o adolescente há pouco tempo e desconhecia sua menoridade.

Todavia, os argumentos apresentados não merecem acolhimento.

O crime de corrupção de menores possui natureza formal, sendo suficiente para sua caracterização a mera participação do menor na prática delitiva, o que se mostra incontroverso nos autos.

No que tange à alegação de desconhecimento da idade do adolescente Iran, verifica-se que, em sede de depoimento na esfera policial, o réu afirmou ser amigo do menor. Posteriormente, alterou sua versão, alegando que conhecia Iran há pouco tempo. No entanto, a simples alegação de desconhecimento da idade do menor não é suficiente para ensejar a absolvição do apelante pelo delito de corrupção de menores, cabendo à defesa o ônus da prova quanto ao erro de tipo, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATÉRIAS SUSCITADAS NA IMPETRAÇÃO E NÃO ABORDADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CÁLCULO DOSIMÉTRICO NA SEGUNDA FASE. DUPLA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE VÍTIMA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. EMPREGO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE. VÍCIO AFASTADO PELA CORTE LOCAL.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUÇÃO DE MENORES. SÚMULA N.º 500, STJ. ERRO DE TIPO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE SUSTENTAR O DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR
. TESE DEFENSIVA A RECLAMAR VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES DO DELITO DE ROUBO E O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Matérias suscitadas na impetração e não abordadas pela Corte de origem: alegada violação ao princípio da correlação e o pleito de incidência da modalidade tentada. Considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre os referidos temas expostos na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. III - Cálculo dosimétrico na segunda fase. Dupla reincidência.Atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. In casu, o paciente é duplamente reincidente e tem em seu favor duas atenuantes - confissão espontânea e menoridade relativa. Desta feita, a compensação integral operada pela Corte originária se mostra proporcional e dentro na juridicidade estabelecida pela jurisprudência deste Tribunal Superior. IV - Causa de aumento de pena relativa à restrição da liberdade de vítima. O Tribunal local asseverou que a majorante ficou devidamente demonstrada pelas provas dos autos. Desse modo, alterar o entendimento firmado pela instância a quo demanda reexame provas, situação vedada na via estreita do habeas corpus. V - Alegação de bis in idem: emprego de majorantes na primeira e na terceira fase. Com efeito, é remansosa a jurisprudência deste Sodalício em afirmar que, na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria. Precedentes. VI - Na espécie, a Corte originária assentou que as majorantes relativas ao concurso de agentes e à restrição da liberdade da vítima foram usadas, apenas, na primeira fase da dosimetria.Portanto, não há ilegalidade a ser corrigida. VII -
Pedido de absolvição da prática do delito de corrupção de menores.
Incidência da Súmula n.º 500, STJ. Desse modo, não ampara a defesa a argumentação de que o adolescente, ao tempo do crime, já era "corrompido".
VIII - Erro de tipo: necessidade de apresentação de elementos probatórios capazes de sustentar o desconhecimento da idade do menor por parte da defesa (HC n. 418.146/SP, Quinta Turma, Rel. Min, Jorge Mussi, DJe de 29/11/2017).
IX - Na hipótese em análise, o Tribunal de origem asseverou ser evidente que o paciente tinha ciência da idade do adolescente.Assim, derruir essa premissa fática constatada pela Corte originária requer verticalização da prova, cognição vedada no âmbito do remédio heroico. X - Por fim, não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção (HC n. 485.817/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 19/2/2019).Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 822709 SP 2023/0156789-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Dessa forma, afasto o pleito absolutório.

No que se refere ao pedido de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Nos termos da Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao julgador reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)
." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2509465 SP 2023/0411741-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade, para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.